Tribunal: TJMT
Processo: 1014278-69.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014278-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO DE SOUSA SANTOS - CPF: 605.374.603-73 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LETICIA SOUSA DOS SANTOS - CPF: 087.285.581-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, CÁRCERE PRIVADO, AMEAÇA, DANO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NOS CRIMES COMETIDOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO INDEPENDENTE DA PENA PREVISTA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE DO FATO CRIMINOSO E REITERAÇÃO DE CONDUTAS VIOLENTAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– ORDEM DENEGADA.

O ordenamento jurídico – art. 313, III do CPP – admite a decretação da custódia cautelar nos crimes cometidos no ambiente doméstico, independente da pena prevista,
com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência
.

A reiteração criminosa constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar nos crimes que envolvem violência doméstica, notadamente quando as circunstâncias fáticas do ato criminoso revelarem o perfil violento do paciente.

Eventuais predicados pessoais favoráveis do agente, por si só, não se prestam a ensejar a almejada revogação da custódia quando presente o
periculum libertatis
, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito desta Corte de Justiça, de acordo com o Enunciado n. 43 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leandro de Sousa Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT
, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos de lesão corporal contra a mulher, cárcere privado, ameaça, dano, violência psicológica, descumprimento de medida protetiva e resistência, capitulados nos artigos 129, § 13º, 147,
caput
, 147-B, 148, § 1º, inciso I, 163, parágrafo único, e 329, todos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante argumenta que n
ão está caracterizada nenhuma das hipóteses legais autorizadoras da custódia cautelar previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, afirmando que as penas máximas dos crimes mencionados não ultrapassam o
quantum
de 4 anos e nenhuma medida protetiva foi violada pelo paciente; que n
ão estão presentes os requisitos da prisão preventiva; que a constrição cautelar seria desproporcional, sobretudo porque o paciente é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita.

Com tais considerações, pleiteia a outorga de liberdade provisória ao paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 216251679).

Junta documentos (Ids. n. 216251683 a 216255660).

O pedido de liminar foi
in
deferido
(Id. n. 216300660).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 216645670).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 216699175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Como relatado,
Leandro de Sousa Santos
, ora paciente, encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática dos delitos de lesão corporal contra a mulher, cárcere privado, ameaça, dano, violência psicológica, descumprimento de medida protetiva e resistência, capitulados nos artigos 129, § 13º, 147,
caput
, 147-B, 148, § 1º, inciso I, 163, parágrafo único, e 329, todos do Código Penal.

Em síntese, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, aqui impetrante, argumenta que n
ão está caracterizada nenhuma das hipóteses legais autorizadoras da custódia cautelar previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, afirmando que as penas máximas dos crimes mencionados não ultrapassam o
quantum
de 4 anos e nenhuma medida protetiva foi violada pelo paciente; que n
ão estão presentes os requisitos da prisão preventiva; que a constrição cautelar seria desproporcional, sobretudo porque o paciente é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita.

Sem razão, contudo.

De acordo com o art. 313 do CPP, a decretação da prisão preventiva – nos casos do art. 312 do mesmo
codex
– será possível se configurada, pelo menos, uma das seguintes hipóteses:

“I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV – (revogado).

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.”
– destaquei

Como se observa, o próprio ordenamento jurídico – art. 313, III do CPP – admite a decretação da custódia cautelar nos crimes cometidos no ambiente doméstico, independente da pena prevista,
com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência
.

Atente-se, ainda, que a lesão corporal contra a mulher e o cárcere privado [ambos imputados ao paciente] cominam penas de reclusão – respectivamente de 1 (um) a 4 (quatro) anos e 1 (um) a 3 (três) anos – que somadas superam o patamar de 4 anos, diferentemente do que sustentado pela impetrante.

Por sua vez, depreende-se dos autos que, em 10.5.2024, o paciente teria sido preso em flagrante nas circunstâncias assim descritas na denúncia:

“(...) Conforme apurado,
LEANDRO DE SOUSA SANTOS
e a ofendida Leticia Sousa dos Santos mantinham uma relação de convívio há aproximadamente 05 (cinco) meses.

Assim, no dia 08 de maio de 2024, por volta da 00hs, o denunciado retornou para casa em visível embriaguez. Isso desencadeou uma discussão com a ofendida, durante a qual o denunciado desferiu um tapa no rosto dela.

Ao tentar sair da situação de violência, a ofendida foi impedida pelo denunciado, que a segurou pelos braços e, lhe mordeu a boca. Em seguida, a puxou de volta para o quarto, pelos cabelos, segurando-a na cama, impedindo-a de sair do local e de buscar por ajuda.

Ainda, receosa de que o denunciado acordasse, a ofendida permaneceu no interior do quarto, sendo que, no dia seguinte, foi obrigada a ir ao trabalho, junto ao denunciado, a qual, após ficar sozinha, dirigiu-se ao banheiro, momento em que, com a ajuda de uma colega, acionou a polícia militar.

O denunciado foi preso, sendo que, na audiência de custódia, foi posto em liberdade, mediante o cumprimento de cautelares e das medidas protetivas deferidas.

O laudo de exame de corpo de delito de (ID 156321334 – Pág. 6/6), narra que a ofendida apresentou hematoma em prega do cotovelo esquerdo, escoriações em face dorsal, mão direita, flanco esquerdo e hematoma em região orbitária direita provocada pelo denunciado.

Ocorre que, no dia seguinte, sendo dia 10 de maio de 2024, por volta das 22h00min, o denunciado invadiu a casa da ofendida pela lavanderia, arrebentando as portas da residência, sendo uma de alumínio e outra de madeira, causando prejuízo à ofendida.

Neste momento, buscou pela ofendida que se encontrava no quarto, dizendo em voz alta “se ela estava achando que ele era besta”. Assim, o denunciado descumpriu as medidas protetivas impostas, vez que se aproximou da vítima.

Em seguida, a declarante saiu calada do quarto, e de imediato a Polícia Militar chegou no local e, efetuou a prisão do denunciado. No momento da prisão, o denunciado passou a ameaçar a ofendida, dizendo “eu vou ferrar com você Leticia”.

Ainda, se opôs a prisão, não obedecendo às ordens emanadas pelos militares, investindo contra a policial feminina, na tentativa de lhe agredir, bem como empreendia força, na tentativa de não adentrar na viatura policial. (...)”
(PJe 1000421-38.2024.8.11.0102 – Id. n. 157153285)

O paciente foi submetido a audiência de custódia no dia seguinte, ocasião em que sua prisão foi convertida em preventiva pelo magistrado plantonista,
in verbis
:

“(...) In casu, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o flagranteado teria perpetrado os delitos pormenorizados nos autos, tal como consta dos depoimentos que subsidiaram o caso sub examine.

Ademais, em juízo apriorístico, tem-se que o crime, em tese, praticado, envolveu violência doméstica e familiar contra a mulher, mostrando-se, por ora, necessária a implementação da medida extrema para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas.

Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Com relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, prima facie, indícios suficientes de que, anteriormente, teria respondido por delito da mesma natureza.

Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade do flagranteado, forte em sua recalcitrância, consoante infere-se do auto de prisão em flagrante n. 1000386-78.2024.8.11.0102, por crimes análogos aos aqui apurados, de modo que recebeu liberdade provisória anteontem (dia 9/5/2024), bem como foi intimado das medidas protetivas de urgência aplicadas em favor da vítima, conforme consta do ID 155346509, do processo n. 1000385-93.2024.8.11.0102. Tal situação, por ora, demonstra respectiva predileção à prática criminosa, o que, sem embargo, ocasionaria intranquilidade social na hipótese de soltura.

Embora o flagranteado seja tecnicamente primário, observa-se que as circunstâncias dos delitos são graves e flertam com respectiva periculosidade, pois sugere, fortemente, atividade incisiva na criminalidade local. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Daí, porque, não se evidencia, ab initio, possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade concreta dos fatos. (...)”
(PJe 1000397-10.2024.8.11.0102 - Id. n. 155405611)

Na hipótese, a decisão constritiva está fundamentada na garantia de ordem pública e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, visto que o paciente teria descumprido medida protetiva menos de 48h após o deferimento pelo Juízo singular.

Frise-se que o paciente, em 10.5.2024, teria invadido a residência da vítima [“arrebentando” as portas] e a ameaçado de morte, além de ter tentado agredi-la com socos na presença dos seus filhos menores de idade.

Esses fatos ocorreram no dia seguinte à soltura do paciente e deferimento das medidas protetivas pelo juiz da causa por fato criminoso semelhante [paciente teria agredido fisicamente a vítima e a mantido em cárcere privado].

Importante consignar que o paciente, além de ter supostamente praticado os crimes contra a sua ex-companheira, em dias sucessivos, inclusive a ameaçado na presença dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, também investiu contra os agentes públicos e tentou agredi-los.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, a reiteração delitiva constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (STJ, AgRg no HC nº 845.526/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 18.9.2023; AgRg no HC nº 761.275/MG – Relator: Min. João Batista Moreira [Desembargador Convocado do TRF1] – 24.4.2023), notadamente quando as circunstâncias fáticas do ato criminoso revelarem o perfil violento do paciente.

Com efeito, a prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência
doméstica,
com base na forma de execução do crime e no efetivo risco de reiteração delitiva (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020).

Assim, em situações como a dos autos, a custódia cautelar se faz necessária, sobretudo ao considerar a variedade de delitos imputados ao paciente, a gravidade das suas condutas e o fato de que ele não se conteve nem mesmo na presença dos policiais.

Convém pontuar, outrossim, que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente, por si só, não se prestam a ensejar a almejada revogação da custódia quando presente o
periculum libertatis
, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito desta Corte de Justiça, de acordo com o Enunciado n. 43 do TJMT.

Nesse contexto, não se identifica, ao menos por ora, situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024